Tribunal: TJSP
Processo: 2224750-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Tributário - Ação anulatória de débito fiscal com pedido de sustação de protesto – Inexigibilidade de débito tributário consubstanciado em CDA na qual computado juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Juros moratórios que, em matéria tributária, devem limitar-se à taxa SELIC – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas em relação ao montante

Ementa:

Agravo de instrumento – Tributário - Ação anulatória de débito fiscal com pedido de sustação de protesto – Inexigibilidade de débito tributário consubstanciado em CDA na qual computado juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Juros moratórios que, em matéria tributária, devem limitar-se à taxa SELIC – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas em relação ao montante correspondente aos juros - Possibilidade de cobrança dos valores incontroversos, como o principal, a correção monetária e eventual multa – Suspensão de protesto de CDA anteriormente lavrado e restrições da autora perante o CADIN e SERASA até que sobrevenha a retificação dos cálculos – Admissibilidade – Inadmitida a compensação de débitos de ICMS com crédito decorrente de cessão de precatório de natureza alimentar – Ausência de norma autorizativa da pretendida compensação – Precedentes - Inaplicabilidade do art. 105 do ADCT, introduzido pela EC 94/2016 - Decisão reformada em parte - Recurso parcialmente provido